Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703930-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, BEATRICE MARIA VIEGAS ALMEIDA SANTIAGO HENRIQUES, ANDRE SANTIAGO HENRIQUES AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Determinação para Apreciação de Pedido pelo Juízo Originário – Concessão da Tutela pelo Juízo de Origem – Recurso Prejudicado. Conforme se verifica da leitura dos autos, Decisão desta Relatoria concedeu parcialmente a tutela antecipada requerida para “determinar ao Juízo originário a imediata apreciação do pedido de adjudicação realizado pelos credores concordantes com penhora registrada na matrícula no. 141.053 do imóvel em litígio”. Conforme noticiado pelos Agravantes, a questão foi apreciada pelo Juízo originário, inclusive com o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel objeto do pedido de adjudicação. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento, haja vista ter ocorrido o prosseguimento do feito originário. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator